Tribunal: TJDFT
Processo: 0733588-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733588-84.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MARCILIO DA COSTA PIRES RECORRIDO: MAICON ANDERSON GONCALVES FERREIRA DIAS DESPACHO Revogo a decisão de ID no 41457156, que inadmitiu o recurso especial interposto, porquanto proferida sem a observância do necessário contraditório, visto que ainda não transcorreu o prazo para oferecimento de contrarrazões, conforme noticiado na petição de ID no 41508204. Dessa forma, torno sem efeito a certidão que atestou o transcurso do prazo in albis para apresentação de contrarrazões (ID no 41446848). Frise-se que a Defensoria Pública possui a prerrogativa de prazo em dobro, nos termos do artigo 186 do Código de Processo Civil. Após o transcurso do prazo para contrarrazões, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007